Tribunal: STF
Processo: RE 1491317
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.262. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA 962. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DETERMINADA PELO STF. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. 



    1 - CINGE-SE A CONTROVÉRSIA NA PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE DE AFASTAR A COBRANÇA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE A ATUALIZAÇÃO, PELA SELIC, NAS REPETIÇÕES DE TODO E QUALQUER INDÉBITO TRIBUTÁRIO. 



    2 - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, ENCERROU QUALQUER CONTROVÉRSIA JURÍDICA A RESPEITO DA COBRANÇA DO IRPJ E CSLL SOBRE A ATUALIZAÇÃO, PELA SELIC, NAS REPETIÇÕES DE INDÉBITO, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 1.063.187/SC, EM 29/09/2021, OCASIÃO EM QUE FIRMOU A SEGUINTE TESE: ‘É INCONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO’. 



    3 - VALE RESSALTAR QUE O PLENÁRIO DO STF DECIDIU, CONFORME VOTO PROFERIDO PELO MINISTRO DIAS TOFFOLI, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM 29/04/2022, PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE JURÍDICA EM QUESTÃO E ESTABELECEU QUE A DECISÃO PRODUZIRÁ EFEITOS A PARTIR DE 30/09/2021 (DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO), RESSALVANDO-SE (I) AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 17/09/2021 (DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO) E (II) OS FATOS GERADORES ANTERIORES A 30/09/2021, EM RELAÇÃO AOS QUAIS NÃO TENHA HAVIDO O PAGAMENTO DO IRPJ OU DA CSLL A QUE SE REFERE A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    4 - NA OCASIÃO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESCLARECEU QUE A DECISÃO NÃO SE APLICA AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E NEM AOS CONTRATOS ENTRE PARTICULARES, MAS APENAS ÀS HIPÓTESES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDAS NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (INCLUSIVE AQUELAS REALIZADAS ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO) EM QUE HÁ ACRÉSCIMO DE JUROS MORATÓRIOS, MEDIANTE A TAXA SELIC. 



    5 - NO CASO EM TELA, VERIFICA-SE QUE O MANDADO DE SEGURANÇA FOI IMPETRADO EM 11/08/2021, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO, NA RESSALVA FEITA QUANDO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    6– REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DAS IMPETRANTES PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.” (e-doc. 116).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 148).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, as recorrentes alegam violação aos arts. 1º; 5º, caput, incs. XXII, LIV, LV e LXIX; 37; 100; 93, inc. IX; 153, inc. III; e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição da República. Apontam, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional na apreciação dos embargos declaratórios na origem. No mérito, sustentam ter direito a não se sujeitarem “ao IRPJ e à CSLL sobre outros índices de juros de mora e correção monetária devidos pelo Fisco nas repetições de indébito, restituições, ressarcimentos e compensações tributários”, tendo em vista a razão de decidir do Tema nº 962 da Repercussão Geral, bem como aduzem ter direito à recuperação de indébito pela via do precatório (e-doc. 160).



    4. O Ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial simultaneamente interposto com o presente recurso extraordinário, reconheceu a adequação do caso ao Tema nº 1.262 da Repercussão Geral e determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação do disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil (e-doc. 192). A decisão transitou em julgado em 24/04/2024 (e-doc. 198).



    5. Eis a ementa do mencionado leading case:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”



    (RE nº 1.420.691-RG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/08/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos)



    6. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, para cumprimento da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator